Tribunal: TJDFT
Processo: 0713026-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713026-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E EXPORTADOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, SAULO ANDRADE DE PAULA SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos apresentado na demanda executória n.o 0706328-03.2023.8.07.0009 (1a Vara Cível de Samambaia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora no rosto dos autos, cujo crédito ainda não teria sido constituído por decisão transitada em julgado. Eis o teor da decisão ora revista: Nada a prover quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, eis que o processo no 0705935-83.2020.8.07.0009 está em fase de recurso, inexistindo crédito constituído de titularidade da ASC DISTRIBUIDOR ATACADISTA IMPORTADOR E EXPORTADOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Havendo sentença com trânsito em julgado constituindo o referido crédito e INICIADA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA pela executada naqueles autos – eis que a existência de fase constritiva é pressuposto para eventual satisfação do crédito -, ou ao menos havendo cumprimento voluntário da obrigação pelo eventual devedor, poderá a ora exequente reiterar o referido pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 212495622. - Prescrição intercorrente projetada para12/09/2028. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a penhora pode ser deferida ainda que a decisão que reconhece o crédito esteja pendente de recurso, desde que haja razoável previsibilidade de que o Agravado receberá valores”; (b) “há decisão reconhecendo a titularidade de crédito dos Agravados, o que justifica plenamente a penhora requerida”; (c) “o indeferimento do pedido causa prejuízo irreparável ao Agravante, na medida em que permite aos devedores a livre disposição dos valores, frustrando a satisfação do crédito exequendo”; (d) “diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do débito exequendo”; (e) “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que caso não seja deferido o efeito suspensivo, outros credores poderão solicitar a referida penhora, obstando o direito do banco ao recebimento de tais valores”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar o deferimento penhora no rosto dos autos no 0705935-83.2020.8.07.0009. Preparo recursal recolhido na forma dobrada. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito vindicado está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário ajuizada em 26 de abril de 2023 (R$ 1.396.926,19 – última atualização em 30.6.2024 – id 201836013). Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (Código de Processo Civil, artigo 860). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a considerar que o executado na demanda originária apresenta expectativa de crédito (R$ 5.000,00) nos autos n.o 0705935-83.2020.8.07.0009, mesmo que a sentença ainda esteja pendente da ocorrência de trânsito em julgado (fase recursal), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, uma vez que a mera averbação de penhora no rosto dos autos prescinde de prévia constituição de título executivo judicial. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO OU DIREITO NO ROSTO DOS AUTOS. FASE DE CONHECIMENTO. CABIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1 – Penhora de direito e crédito (penhora no rosto dos autos). Averbação. Na forma dos art. 835, inciso XII e 860 do CPC, é possível a penhora de direito ou crédito pleiteado em juízo, hipótese em que a penhora que recair sobre ele deve ser averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. 2 – Penhora no rosto dos autos. Direito litigioso não reconhecido por decisão transitada em julgado. Fase de conhecimento. Conforme concluiu o enunciado no 155 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF, a penhora a que alude o art. 860 do CPC pode recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. Tese confirmada pela jurisprudência do STJ (REsp 1678224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI) e do TJDFT (Acórdão 1727577, 07063655720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT). 3 – Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1865767, 0705437-72.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DO ATO PROCESSUAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EXPECTATIVA DO CRÉDITO. 1. Conquanto um mesmo bem do devedor possa responder por mais de uma dívida, quando se vislumbra, de antemão, a manifesta ausência de efetividade do ato processual, é legítimo o indeferimento. Na hipótese, localizou-se exclusivamente um veículo automotor do ano de 2006, com baixo valor de mercado, de modo que as três penhoras anteriormente determinadas apontam para a inexistência de valor remanescente apto a saldar, mesmo parcialmente, a dívida dos presentes autos. 2. Por seu turno, é possível a penhora no rosto dos autos com base em expectativa de crédito, ainda pendente de acertamento decorrente do trânsito em julgado. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que "na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas numa averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor do executado toma ciência de que o pagamento - ou parte dele - deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor deste, sob pena de responder pela dívida, nos termos do art. 312 do CC/02. (...) A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo "rosto" se pretende seja anotada a penhora requerida." (REsp n. 1.678.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 9/5/2019). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1847040, 0746739-18.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 300, “caput” c/c artigo 1.019, inciso I). Defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que se proceda a penhora no rosto dos autos n.o 0705935-83.2020.8.07.0009 em favor do ora agravante (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator